Tribunal: TJPA
Processo: 0814015-42.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3574 - Contrabando ou descaminho
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814015-42.2021.8.14.0000

APELANTE: EZEQUIEL NASCIMENTO BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDANDO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NA AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. IMPROCEDENTE.
Apesar de não ter sido flagrado comercializando a droga, as provas dos autos confirmam a traficância delitiva por parte do apelante. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão, que somado ao depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão deste. Ao contrário do que alega a defesa, verifico que a materialidade está devidamente configurada, com a presença do Laudo Toxicológico Definitivo nº 108/2014 (ID 7408225 - Pág. 8), de onde se constatou trata-se a sustância apreendida de
“benzoilmetilecgonina”
vulgarmente conhecida como “cocaína”.

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO INSUBSISTENTE.
ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA USUÁRIO. INCABÍVEL. A
tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade e forma (23 papelotes de cocaína) em que ocorreu o crime, conduzem a conclusão de que a mesma não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. Condenação mantida. CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança, que condenou
Ezequiel Nascimento Brito
, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 180 dias-multa, posteriormente substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei n.º 11.343/06.

De acordo com a denúncia no dia 08/04/2014, a polícia militar realizou a prisão em flagrante do réu quando este encontrava-se com drogas prontas para serem vendidas no município de Bragança. Consta nos autos que o apelante praticava atos de traficância de droga e, no dia dos fatos a polícia militar realizava rondas quando percebeu o mesmo em atitude suspeita e ao realizar a abordagem percebeu que ele trazia uma lata e, no interior estava acondicionada 23 petecas de cocaína, totalizando 26,923 kg.

A denúncia foi recebida na data de 09/07/2014, o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões recursais a defesa do apelante pugna pela absolvição do apelante, apontando inexistência materialidade delitiva, diante da ausência de Laudo Toxicológico definitivo, além de insuficiência de provas de traficância criminosa, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas (ID 7408240).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos (ID 7408241).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 8468926).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO.

De início a defesa requer a absolvição do apelante por ausência de laudo toxicológico definitivo e por insuficiência probatória.

De acordo com a denúncia no dia 08/04/2014, a polícia militar realizou a prisão em flagrante do réu quando este encontrava-se com drogas prontas para serem vendidas no município de Bragança. Consta nos autos que o apelante praticava atos de traficância de droga e, no dia dos fatos a polícia militar realizava rondas quando percebeu o mesmo em atitude suspeita e ao realizar a abordagem percebeu que ele trazia uma lata e, no interior estava acondicionada 23 petecas de cocaína, totalizando 26,923 kg.

Ao contrário do que alega a defesa, verifico que a materialidade está devidamente configurada, com a presença do Laudo Toxicológico Definitivo nº 108/2014 (ID 7408225 - Pág. 8), de onde se constatou trata-se a sustância apreendida de
“benzoilmetilecgonina”
vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Compulsando os autos verificou que a autoria delitiva restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestado tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando que o entorpecente foi encontrado em poder do apelante (trechos extraídos da sentença ID 7408240):

Testemunha MESSIAS JUNIOR RODRIGUES LIMA
:
“afirmou que o réu foi abordado por atitude suspeita e foi abordado e foi constatado a posse da droga. Que não lembra a quantidade. Que era pasta base de cocaína. Que o réu não falou nada quando foi preso. Que não foi encontrado dinheiro com ele. Que foi a primeira vez que prendeu ele. Que o réu trazia a droga numa lata. Que o réu estava em frente a uma residência e a droga escondida no mato. Foi o depoente quem achou a droga. Que já tinha denúncias que a droga era escondida na frente. Que a droga foi encontrada no mato em frente da residência do réu que tem cerca de 2 metros entre o local e a residência dele. Que pode afirmar que a droga era do réu porque ele assumiu no local que era dele. Que até os familiares dele comentaram a respeito disso e ele assumiu. Que quando ele foi apresentado não sabe o que ele falou. Que os familiares dele estavam falando disso que era para ele sair disso. Que ele primeiro falou que era de outro então falaram para ir até esse outro, depois ele assumiu e por isso foi apresentado. Que quando ele foi abordado ele estava na frente da casa dele. Que a casa era abandonada, mas era dele e tinha denúncias de que era boca de fumo. Que a lata estava num mato da frente da casa dele. Que se recorda que o fato no mês de abril desse ano. Que a lata foi encontrada na frente e ele foi revistado. Que tinha denúncias de tráfico e foi feita a revista e encontrada a droga. Que o depoimento é feito pelo preenchimento do B.O e a civil faz o processo todo. Que o soldado escreveu o B.O., e a civil que faz o depoimento através do B.O. Que a lata não foi encontrada com ele. Que normalmente fazem o B.O. e depois chamam para assinar o depoimento.”

Testemunha JOELSON MORAES DOS REIS
:
“que teve denuncia e encontraram uma lata de leite ninho com a droga dentro. Que lá é um beco e não tem saída. Que a chegada foi rápida e não teve como ele sair. Que tinha um mato ali e encontraram depois. Que se lembra que o réu negou. Que ele citou o nome de um rapaz, mas não lembra. Que a droga era pasta base de coca. Que a denúncia recebida era com base no local não no nome do réu. Que não tinha pretendido o réu antes. Que a droga foi encontrada no mato. Que o réu não morava lá. Que da casa onde ele estava até o local onde foi encontrada a droga era próximo. Que estava escondida. Que prenderam ele por causa das características da denúncia que batiam com ele (réu). Que na delegacia faz um B.O. e entrega a xerox e chamam depois para assinar. Que o procedimento não é feito na hora e só assina no outro dia. Que eles fazem de acordo com o B.PM. se discordar do que está escrito não assinam e mandam refazer.”

O apelante embora tenha sido regularmente intimado, não compareceu perante o Juízo para oferecer sua versão dos fatos, permanecendo foragido durante toda a instrução processual.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, restou provado que a droga apreendida em poder do apelante era destinada para o comércio, especialmente pela forma como se encontrava acondicionada (dívidas em vinte e três embalagens plásticas) e prontas para o consumo.

O que se verifica no caso é tela é que a defesa se atém a alguns detalhes dos fatos - para alegar a existência de uma contradição discrepante (se droga foi encontrada em poder do apelante ou no meio do mato) entre depoimentos das testemunhas o que de fato não ocorreu, já que estas narraram a conduta criminosa de forma linear. É sabido que pequenas divergências não tem o condão de invalidar os depoimentos judiciais, que foram produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e dentro do que determina a legislação processual penal.

No que se refere das alegações de que o apelante não foi flagrando comercializando a droga e que a substância apreendida era para seu consumo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, §4º, DA LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES CONFIGURADO PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM APLICADO PELA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP. DOSIMETRIA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata de crime de
ação

múltipla
ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como desclassificar o crime de tráfico de entorpecentes para o crime de uso de drogas, face a existência de provas suficientes nos autos de incidência no verbo do tipo “fornecer”, “entregar para consumo”. Logo, legítima sua condenação. [...] 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

TJPA –
Apelação Crime

0008925-91.2014.8.14.0401 – Rel. Raimundo Holanda Reis – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/04/2017.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacifico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VALIDADE
DEPOIMENTOS
POLICIAIS
. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância
entorpecente
apreendida, não há falar em absolvição. 2. O
depoimento
de
policiais
, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

TJPA - Apelação Crime 0001881-36.2014.8.14.0105, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, 1ª Câmara Criminal Isolada - J. em 12/07/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais militares, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo requerida

por pela defesa, não resta configurada, pois a forma como a droga foi encontrada, dívida
em 23 (vinte e três) petecas de COCAINA
, conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. Ademais, a defesa do mesmo não junta aos autos qualquer prova de que este é dependente químico.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28 da Lei 11.343/06) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes bem assim, a associação para o tráfico, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

Isto posto, conheço e nego provimento integral a ambos os recursos de apelação, mantendo in totum a sentença vergastada

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022